Tribunal: STF
Processo: HC 189772
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisões monocráticas que, emanadas de eminentes Ministros do E. Superior Tribunal de Justiça em sede de outra ação de “habeas corpus” ainda em curso naquela Corte (HC 597.298/SC), indeferiram, de um lado, pleito cautelar requerido em favor do ora paciente e, de outro, pedido de reconsideração ulteriormente formulado pelos ora impetrantes.
    Busca-se, nesta sede processual, seja assegurado ao ora paciente o direito de estar em liberdade. Pleiteia-se, subsidiariamente, o restabelecimento da substituição da custódia preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal:
    “40. Assim, considerando todo o exposto – aliado à primariedade do paciente e sua vulnerabilidade por integrar grupo de risco da COVID-19 –, os impetrantes vêm, perante Vossa Excelência, requerer: 
    …...................................................................................................
    (b) a concessão liminar da ordem, em caráter excepcional, tendo em vista o ‘fumus boni iuris’ e o ‘periculum in mora’, para se revogar a prisão preventiva – decretada em Segunda Instância decretada de forma ilegal –; e, subsidiariamente, reestabelecer as medidas cautelares alternativas, já adotadas durante todo o processo criminal.” (grifei)
    A decisão denegatória do provimento cautelar requerido pelos ora impetrantes, proferida, no período de férias forenses, pelo eminente Senhor Presidente do E. Superior Tribunal de Justiça, está assim fundamentada:
    “É o relatório. Decido. 
    Em juízo de cognição sumária, verifica-se que inexiste flagrante ilegalidade que justifique o deferimento do pleito liminar em regime de plantão. 
    Considerando que o pedido confunde-se com o próprio mérito da impetração, deve-se reservar ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.” (grifei)
    Em momento posterior, os ora impetrantes deduziram pedido de reconsideração, que veio a ser indeferido, nos termos a seguir expostos, pelo eminente Senhor Ministro Relator do “writ” constitucional em tramitação perante aquela Alta Corte judiciária:
    “É o relatório. 
    Decido. 
    A concessão de liminar em ‘habeas corpus’ constitui medida excepcional, uma vez que somente pode ser deferida quando demonstrado, de modo claro e indiscutível, ilegalidade no ato judicial impugnado. 
    Na espécie, sem qualquer adiantamento do mérito da demanda, não se vislumbra, ao menos neste instante, a presença de pressuposto autorizativo da concessão da tutela de urgência pretendida. 
    As razões trazidas pelo requerente não descredenciam os fundamentos da decisão impugnada. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração, mantendo a decisão atacada.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar a admissibilidade do presente “writ”. E, ao fazê-lo, devo considerar que ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal firmaram orientação no sentido da incognoscibilidade desse remédio constitucional, quando ajuizado, como no caso em análise, em face de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União (HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER – RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.):
    “’HABEAS CORPUS’. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.
    I – (…) verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, o qual pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior.
    …...................................................................................................
    III – ‘Writ’ não conhecido.”
    (HC 118.212/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    Esta Suprema Corte, como se vê dos precedentes acima referidos, compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie.
    Embora respeitosamente dissentindo dessa diretriz jurisprudencial, por entender possível a impetração de “habeas corpus” contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior da União, devo aplicar, observado o princípio da  colegialidade, essa orientação restritiva que se consolidou em torno da utilização do remédio constitucional em questão, motivo pelo qual, em atenção à posição dominante na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, impor-se-á o não conhecimento desta ação de “habeas corpus”.
    É certo, no entanto, que, em situações excepcionais, o Supremo Tribunal Federal, mesmo não conhecendo do “writ” constitucional, tem, ainda assim, concedido, de ofício, a ordem de “habeas corpus”, desde que configurada situação de evidente ilegalidade.
    Tenho para mim, ao menos em juízo de sumária cognição, que a análise dos presentes autos evidencia a ocorrência, na espécie, de situação de flagrante ilegalidade apta a afastar, “hic et nunc”, a incidência da Súmula 691/STF, valendo observar, por necessário, que, em sede de “habeas corpus”, examinam-se os fundamentos constantes do ato apontado como coator (no caso, as decisões monocráticas emanadas do E. STJ cujo teor foi por mim acima reproduzido).
    Presentes tais circunstâncias, cabe reconhecer que os (insuficientes) fundamentos subjacentes às decisões ora questionadas não se ajustam ao magistério jurisprudencial firmado pelo Supremo Tribunal Federal no exame do instituto da prisão cautelar, mesmo porque despojadas de motivação juridicamente idônea e adequada.
    Entendo que as decisões em causa, ambas emanadas do E. Superior Tribunal de Justiça, ao negarem a pretensão cautelar deduzida pelos ora impetrantes, revelaram-se desprovidas da necessária fundamentação, o que as torna írritas e destituídas de eficácia jurídica, especialmente se considerarmos a circunstância, juridicamente relevante, de que a privação cautelar da liberdade individual é sempre qualificada pela nota da excepcionalidade (HC 93.883/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 96.219- -MC/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    A necessidade de fundamentação dos atos decisórios traduz obrigação constitucional a que se acham sujeitos todos os órgãos do Poder Judiciário. O eventual descumprimento do dever imposto pelo art. 93, inciso IX, da Carta Política gera, como consequência jurídica inevitável, a própria nulidade da decisão imotivada.
    Impende advertir, neste ponto, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em orientação que se reflete na doutrina (FERNANDO DA COSTA TOURINHO FILHO, “Processo Penal”, vol. 4/183, 11ª ed., 1989, Saraiva, v.g.), posiciona-se no sentido de reconhecer que a fundamentação constitui inafastável pressuposto constitucional de validade e de eficácia das decisões judiciais (RTJ 170/627-628 – HC 80.892/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.):
    “– É inquestionável que a exigência de fundamentação das decisões estatais, mais do que expressiva imposição consagrada e positivada pela ordem constitucional, reflete uma poderosa garantia contra eventuais excessos do Estado, pois, ao torná-la elemento imprescindível e essencial dos atos que veiculam a privação da liberdade individual, quis o ordenamento jurídico erigi-la como fator de limitação dos poderes deferidos às autoridades públicas.
    – Não se pode jamais esquecer que a exigência de motivação dos atos judiciais constritivos da liberdade individual deriva de postulado constitucional inafastável, que traduz expressivo elemento de restrição ao exercício do próprio poder estatal, além de configurar instrumento essencial de respeito e proteção às liberdades públicas.
    – A fundamentação dos atos decisórios qualifica-se como pressuposto constitucional de validade e eficácia das decisões emanadas do Poder Judiciário, de tal modo que a inobservância do dever imposto pelo art. 93, IX, da Constituição Federal, precisamente por afetar a legitimidade jurídica dessas deliberações estatais, gera, de maneira irremissível, a sua própria nulidade (…).”
    (HC 95.034/PE, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    O aspecto que venho de referir – manifesto déficit de fundamentação das decisões proferidas, neste caso, pelos eminentes Ministros do E. Superior Tribunal de Justiça – traduz situação que só pode conduzir ao reconhecimento da nulidade de tais atos decisórios, considerada a sanção constitucional imposta pelo art. 93, inciso IX, da Constituição da República, que assim dispõe: “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade (…)” (grifei).
    De outro lado, não pude deixar de observar, quanto ao réu condenado, ora paciente, a afirmação constante do v. acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina no sentido de “(...) que a própria condição pessoal de Lucas Gambatto [o ora paciente] também revela a especial reprovabilidade de suas condutas, uma vez que, consoante apontado alhures, restou comprovado nos autos que ele possui ensino médio completo, [é] detentor de considerável poder aquisitivo e empresário conhecido no município de Chapecó (...)” (grifei).
    Não constitui demasia rememorar, na linha do magistério jurisprudencial desta Suprema Corte, que não se reveste de idoneidade jurídica, para efeito de justificação do ato excepcional de privação cautelar da liberdade individual, a alegação de que o réu, de qualquer réu, por dispor de privilegiada (ou de insuficiente) condição econômico-financeira, deveria ser mantido na prisão, em nome da credibilidade das instituições, como parece haver entendido, neste caso, o E. Tribunal de Justiça local, ao referir-se, expressamente, ao fato de que o ora paciente é “detentor de considerável poder aquisitivo e empresário conhecido no município de Chapecó (...)”.
    Esse entendimento – cabe assinalar – já incidiu, por mais de uma vez, na censura do Supremo Tribunal Federal, que, acertadamente, tem destacado a absoluta ausência de idoneidade jurídica dessa particular fundamentação do ato que decreta a prisão preventiva do réu:
    “I. A boa ou má situação econômica do acusado não basta por si só para alicerçar prisão preventiva, que não pode basear-se em meras presunções.
    II. Não serve a prisão preventiva – nem a Constituição permitiria que para isso fosse utilizada – a punir sem processo, em atenção à gravidade do crime imputado, do qual, entretanto, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória (CF, art. 5º, LVII).
    III. Motivar a prisão preventiva no bom relacionamento do acusado com pessoas gradas, que lhe atestam a honorabilidade é paradoxo que sugere abuso de poder.”
    (HC 72.368/DF, Rel. Min SEPÚLVEDA PERTENCE – grifei)
    “A PRESERVAÇÃO DA CREDIBILIDADE DAS INSTITUIÇÕES E DA ORDEM PÚBLICA NÃO CONSUBSTANCIA, SÓ POR SI, CIRCUNSTÂNCIA AUTORIZADORA DA PRISÃO CAUTELAR.
    – Não se reveste de idoneidade jurídica, para efeito de justificação do ato excepcional de privação cautelar da liberdade individual, a alegação de que o réu, por dispor de privilegiada condição econômico-financeira, deveria ser mantido na prisão, em nome da credibilidade das instituições e da preservação da ordem pública.”
    (HC 80.719/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Quanto à alegação de garantia da ordem pública, revela-se lapidar, neste ponto – considerado o teor do v. acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina –, o autorizado magistério de ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO (“Presunção de Inocência e Prisão Cautelar”, p. 66/68 e 81, 1991, Saraiva), que acentua o caráter arbitrário e abusivo da justificação invocada, de todo incompatível com a própria natureza cautelar do instituto da prisão preventiva:
    “A idéia de ‘ordem pública’, longe de representar um conceito que pode ser corretamente delimitado, constitui um recurso retórico do legislador, utilizado ‘com o objetivo de superar a rigidez tipificadora da dogmática jurídica’ e que implica ‘a ruptura dos padrões de unidade e hierarquia inerentes aos princípios da constitucionalidade, da legalidade e da certeza jurídica’.
    .......................................................................................................
    No caso especial da prisão cautelar, o apelo à ‘ordem pública’ representa, em última análise, a superação dos limites impostos pelo princípio da legalidade estrita, que se postula fundamental à matéria, para propiciar a atribuição de um amplo poder discricionário ao juiz, que nesse particular não fica sujeito a limitações senão da própria ‘sensibilidade’.
    Apesar dessa apontada nebulosidade, o recurso à ‘ordem pública’ em matéria penal e processual-penal tem uma destinação bastante clara: a de fazer prevalecer o interesse da repressão em detrimento dos direitos e garantias individuais.
    À ordem pública relacionam-se todas aquelas finalidades do encarceramento provisório que não se enquadram nas exigências de caráter cautelar propriamente ditas, mas constituem formas de privação da liberdade adotadas como medidas de defesa social; fala-se, então, em ‘exemplaridade’, no sentido de imediata reação ao delito, que teria como efeito satisfazer o sentimento de justiça da sociedade; ou, ainda, em prevenção especial, assim pretendida a necessidade de se evitarem novos crimes; uma primeira infração pode revelar que o acusado é acentuadamente propenso a práticas delituosas ou, ainda, indicar a possível ocorrência de outras, relacionadas à supressão de provas ou dirigidas contra a própria pessoa do acusado.
    Parece evidente que nessas situações a prisão não é um ‘instrumento a serviço do instrumento’, mas uma antecipação da punição, ditada por razões de ordem substancial e que pressupõe o reconhecimento da culpabilidade.
    O apelo à exemplaridade, como critério de decretação da custódia preventiva, constitui seguramente a mais patente violação do princípio da presunção de inocência, porquanto parte justamente da admissão inicial da culpabilidade, e termina por atribuir ao processo uma função meramente formal de legitimação de uma decisão tomada ‘a priori’.
    Essa incompatibilidade se revela ainda mais grave quando se tem em conta a referência à função de pronta reação do delito como forma de aplacar o alarme social; aqui se parte de um dado emotivo, instável e sujeito a manipulações, para impor à consciência do juiz uma medida muito próxima à idéia de justiça sumária.
    .......................................................................................................
    Sendo assim (...), não são suficientes à motivação das decisões sobre prisão as referências à ‘ordem pública’, à gravidade do delito ou aos antecedentes do acusado, sendo indispensável que se demonstre cabalmente a ocorrência de fatos concretos que indiquem a necessidade da medida por exigências cautelares de tipo instrumental ou final.” (grifei)
    Cabe repelir, de outro lado, por inaceitáveis, discursos judiciais consubstanciados em tópicos sentenciais meramente retóricos, eivados de generalidade, destituídos de fundamentação substancial e reveladores, muitas vezes, de linguagem típica dos partidários do “direito penal simbólico” ou, até mesmo, do “direito penal do inimigo”, e que, manifestados com o intuito de impor indevidas prisões cautelares ou de proceder a inadequadas exacerbações punitivas, culminam por vulnerar, gravemente, os grandes princípios liberais consagrados pela ordem democrática na qual se estrutura o Estado de Direito, expondo, com esse comportamento, uma inadmissível visão autoritária e nulificadora do regime das liberdades fundamentais em nosso País (HC 85.531/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    É por isso que esta Suprema Corte tem censurado decisões que fundamentam a privação cautelar da liberdade, por exemplo, no reconhecimento de fatos que se subsumem à própria descrição abstrata dos elementos que compõem a estrutura jurídica do tipo penal:
    “(…) PRISÃO PREVENTIVA – NÚCLEOS DA  TIPOLOGIA – IMPROPRIEDADE. Os elementos próprios à tipologia bem como as circunstâncias da prática delituosa não são suficientes a respaldar a prisão preventiva, sob pena de, em última análise, antecipar-se o cumprimento de pena ainda não imposta (…).”
    (HC 83.943/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – grifei)
    Essa asserção permite compreender o rigor com que o Supremo Tribunal Federal tem examinado a utilização, por magistrados e Tribunais, do instituto da tutela cautelar penal, em ordem a impedir a subsistência dessa excepcional medida privativa da liberdade quando inocorrente hipótese concreta e idônea que possa justificá-la:
    “Não serve a prisão preventiva, nem a Constituição permitiria que para isso fosse utilizada, a punir sem processo, em atenção à gravidade do crime imputado, do qual (…) ‘ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória’ (CF, art. 5º, LVII).
    O processo penal, enquanto corre, destina-se a apurar uma responsabilidade penal; jamais a antecipar-lhe as consequências.
    Por tudo isso, é incontornável a exigência de que a fundamentação da prisão processual seja adequada à demonstração da sua necessidade, enquanto medida cautelar,  o que (…) não pode reduzir-se ao mero apelo à gravidade objetiva do fato.”
    (RTJ 137/287-295, 295, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – grifei)
    Esta Corte Suprema tem advertido que a natureza da infração penal não se revela circunstância apta, “per se”, a justificar a privação cautelar do “status libertatis” daquele que sofre persecução criminal instaurada pelo Estado.
    Esse entendimento vem sendo observado em sucessivos julgamentos proferidos no âmbito desta Corte, ainda que o delito imputado ao réu seja classificado como crime hediondo ou constitua espécie delituosa a este legalmente equiparada (RTJ 172/184, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – RTJ 182/601-602, Red. p/ o acórdão Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – RHC 71.954/PA, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, v.g.):
    “A gravidade do crime imputado, um dos malsinados ‘crimes hediondos’ (Lei 8.072/90), não basta à justificação da prisão preventiva, que tem natureza cautelar, no interesse do desenvolvimento e do resultado do processo, e só se legitima  quando a tanto se mostrar necessária: não serve a prisão preventiva, nem a Constituição permitiria que para isso fosse utilizada, a punir sem processo, em atenção à gravidade do crime imputado, do qual, entretanto, ‘ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória’ (CF, art. 5º, LVII).”
    (RTJ 137/287, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – grifei)
    “A ACUSAÇÃO PENAL POR CRIME HEDIONDO NÃO JUSTIFICA A PRIVAÇÃO ARBITRÁRIA DA LIBERDADE DO RÉU
    – A prerrogativa jurídica da liberdade – que possui extração constitucional (CF, art. 5º, LXI e LXV) – não pode ser ofendida por atos arbitrários do Poder Público, mesmo que se trate de pessoa acusada da suposta prática de crime hediondo, eis que, até que sobrevenha sentença condenatória irrecorrível (CF, art. 5º, LVII), não se revela possível presumir a culpabilidade do réu, qualquer que seja a natureza da infração penal que lhe tenha sido imputada.”
    (RTJ 187/933-934, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “A PRISÃO CAUTELAR CONSTITUI MEDIDA DE NATUREZA EXCEPCIONAL
    – A privação cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser decretada ou mantida em situações de absoluta necessidade.
    A prisão cautelar, para legitimar-se em face do sistema jurídico, impõe – além da satisfação dos pressupostos a que se refere o art. 312 do CPP (prova da existência material do crime  e presença de indícios suficientes de autoria) – que se evidenciem, com fundamento em base empírica idônea, razões justificadoras  da imprescindibilidade dessa extraordinária medida cautelar de privação da liberdade do indiciado ou do réu.
    – A questão da decretabilidade ou manutenção da prisão cautelar. Possibilidade excepcional, desde que satisfeitos os requisitos mencionados no art. 312 do CPP. Necessidade da verificação concreta, em cada caso, da imprescindibilidade da adoção dessa medida extraordinária. Precedentes.
    A MANUTENÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE – ENQUANTO MEDIDA DE NATUREZA CAUTELAR –  NÃO PODE SER UTILIZADA COMO INSTRUMENTO  DE PUNIÇÃO ANTECIPADA DO INDICIADO OU DO RÉU
    – A prisão cautelar não pode – nem deve – ser utilizada, pelo Poder Público, como instrumento de punição antecipada daquele a quem se imputou a prática do delito, pois, no sistema jurídico brasileiro, fundado em bases democráticas, prevalece o princípio da liberdade, incompatível com  punições sem processo e inconciliável com condenações sem  defesa prévia.
    A prisão cautelar – que não deve ser confundida com a prisão penal – não objetiva infligir punição àquele que sofre a sua decretação, mas destina-se, considerada a função cautelar que lhe é inerente, a atuar em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo penal.
    …...................................................................................................
    AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DA NECESSIDADE CONCRETA DE MANTER-SE A PRISÃO EM FLAGRANTE DO PACIENTE
    – Sem que se caracterize situação de real necessidade, não se legitima a privação cautelar da liberdade individual do indiciado ou do réu. Ausentes razões de necessidade, revela-se incabível, ante a sua excepcionalidade, a decretação ou a subsistência da prisão cautelar.
    – Presunções arbitrárias, construídas a partir de juízos meramente conjecturais, porque formuladas à margem do sistema jurídico, não podem prevalecer sobre o princípio da liberdade, cuja precedência constitucional lhe confere posição eminente no domínio do processo penal.”
    (HC 105.270/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Cumpre registrar, finalmente, alegação relevante deduzida pelos ora impetrantes que esclarecem, a propósito da cessação temporária e periódica dos sinais emitidos pela tornozeleira eletrônica imposta ao ora paciente, que a magistrada de primeira instância reconheceu a existência de motivos justificadores dos problemas técnicos que ocasionaram a interrupção do envio de sinais à Central de Monitoramento e que deveriam ser remetidos, em fluxo contínuo, pela tornozeleira eletrônica aplicada ao paciente em questão, como se vê das seguintes passagens da impetração em causa:
    “18. Todavia, em 18 de setembro de 2018, ao julgar o ‘Habeas Corpus’ nº 4023249-55.2018.8.24.0900, a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina concedeu a ordem para substituir a custódia preventiva por medidas cautelares alternativas consistentes em (a) monitoramento por meio de tornozeleira eletrônica; (b) comparecimento periódico em juízo; (c) recolhimento domiciliar noturno; (d) proibição de ausentar-se da comarca por mais de 7 dias; e (e) proibição de contato com qualquer dos envolvidos na ação. 
    19. Nessa mesma data, houve o recebimento da denúncia, de tal forma que o paciente respondeu a todo o processo em liberdade, apesar das todas as tentativas do Ministério Público de revogação do benefício no transcurso da Ação Penal. Todas as supostas faltas relativas ao uso da tornozeleira foram devidamente esclarecidas pela defesa, sendo as justificativas acolhidas pelo juízo, inclusive em audiências designadas para tanto.
    …...................................................................................................
    28. É verdade que a Central de Monitoramento do DEAP comunicou a respeito de supostas violações ao uso da tornozeleira do paciente. Todavia, nenhuma delas restou injustificada. Mais: todas as justificativas foram acolhidas pelo juízo competente. 
    29. E aqui é importante fazer um esclarecimento fundamental: a discussão acerca das violações que teriam ocorrido no curso da ação penal restou superada com o advento da sentença; já, aquelas que teriam ocorrido durante a tramitação da apelação foram submetidas à apreciação do juízo de 1º grau – autoridade competente para fiscalização do cumprimento das medidas cautelares –, sob o crivo do contraditório, tendo sido devidamente justificadas a tal ponto do Promotor de Justiça assim se manifestar, em 23 de março do corrente ano: ‘Considerando que mencionadas violações já ocorreram em datas anteriores e todas foram justificadas pelo denunciado, o Ministério Público não tem nada a requerer’ (fl. 1373). 
    30. Isso para não falar dos inúmeros problemas e falhas técnicas que a tornozeleira eletrônica apresentou no curso da medida cautelar. Todos eles devidamente registrados nos autos do processo, o que levou, inclusive, à sua substituição pelo órgão de monitoramento do DEAP. 
    31. Em suma, não houve concretamente nenhum evento que tenha provocado qualquer alteração no quadro fático, de modo a autorizar a imposição de prisão preventiva. Ora, não pode o Tribunal de Segunda Instância se valer de supostas violações já afastadas pelo Juízo competente para sua fiscalização, pois, agindo assim, afronta diretamente o princípio da segurança jurídica. 
    32. Aliás, o argumento sustentado pelos impetrantes – no sentido de que não houve violação injustificada ao monitoramento eletrônico do paciente durante a tramitação da apelação criminal – veio, inclusive, confirmado nas informações prestadas pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina no âmbito do HC nº 597.298/SC: 
    ‘Ato contínuo, sobrevieram aos autos informações acerca da violação da área de inclusão do monitoramento eletrônico, tendo a magistrada singular determinado ao ora paciente a apresentação das justificativas (doc. 5), em que, após a sua manifestação, o juízo decidiu pela manutenção do monitoramento (doc. 6).
    Em 17 de junho de 2020 o togado determinou a justificação do acusado com relação a nova violação ao monitoramento eletrônico (doc. 7), que foi oportunamente apresentada.’” (grifei)
    Sendo assim, em juízo de estrita delibação, sem prejuízo de ulterior reexame da questão suscitada nesta sede processual e superando a restrição sumular a que inicialmente aludi (Súmula 691/STF), concedo, de ofício, provimento liminar em favor do ora paciente, determinando a suspensão cautelar, até final julgamento desta ação de “habeas corpus”, da prisão preventiva decretada contra Lucas Gambatto, que deverá ser posto imediatamente em liberdade, se por al não estiver preso, restaurando-se-lhe as medidas cautelares diversas da prisão a ele anteriormente impostas: “a) monitoramento através de tornozeleira eletrônica; b) comparecimento periódico em juízo, a cada 15 (quinze) dias, para informar e justificar as suas atividades; c) recolhimento domiciliar no período noturno, das 22h às 6h, e nos dias de folga; d) proibição de ausentar-se da comarca por mais de 7 (sete) dias sem prévia autorização do Magistrado; e) retenção do passaporte pelo Juízo ‘a quo’; f) proibição de contato com qualquer dos envolvidos na investigação policial ou na ação penal em curso; g) comparecimento a todos os atos do processo a que for intimado” (grifei).
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia da presente decisão ao E. Superior Tribunal de Justiça (HC 597.298/SC), ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (Apelação  Criminal nº 0008790-46.2018.8.24.0018/SC) e ao Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da comarca de Chapecó/SC (Processo-crime nº 0008790- -46.2018.8.24.0018).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020 (22h20).
Ministro CELSO DE MELLO
Relator